Tribunal: STF
Processo: HC 223383
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-26
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 780.117/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, ante condenação pelos crimes previstos nos arts. 155, caput (furto), 331 (desacato), ambos do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Após, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução formalizado.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.  



    5.  Neste habeas corpus, a impetrante aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. Menciona o disposto no art. 318, incs. III e V, do Código de Processo Penal. Afirma que as crianças dependem dos cuidados maternos.



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, a concessão de regime domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    10. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar a paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    11. Improcede igualmente a alegação de ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos. O Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria no julgamento do agravo em execução nº 0007601-58.2022.8.26.0496, assim se manifestou:



    “De prisão albergue domiciliar não se pode cogitar, porque a Agravante não se encontra em regime aberto. A maternidade, nessas circunstâncias, a maternidade não autoriza modificação do título executivo.



    Evidente que a doutrina da proteção integral impõe ao Estado o dever de resguardar a maternidade e a infância (CF, art. 6º, Leis 8.069/1990 e 13.257/2016), mas não se pode negar que o mesmo Estado tem o direito-dever de executar a pena representada por um título executivo transitado em julgado.



    Como não há direitos ou garantias constitucionais de caráter absoluto, o princípio da convivência harmônica demanda leitura compatibilizante dos direitos e garantias aparentemente em conflito. Leitura que no caso em exame implica no reconhecimento de que a Agravante não pode invocar a condição de mãe para furtar-se ao regular cumprimento da pena quando, “sponse propria”, acabou reconhecendo sua incapacidade de cuidar de um dos filhos, concordando em conferir a guarda de “P.” definitivamente aos padrinhos; e o outro filho está sob os cuidados de parentes, não precisa ser amamentado (ainda que à mãe seja facultado fazê-los até depois dos dois anos de idade). E para arrematar, a rigor o constante envolvimento da Agravante com o tráfico de drogas e o consumo de substâncias entorpecentes lastimavelmente aconselha o afastamento dela do convívio com os filhos, ao menos por enquanto.



    Embora o Superior Tribunal de Justiça venha conferindo interpretação extensiva ao decidido pela Suprema Corte no HC nº 143.641 e ao artigo 318-A, do CPP, para incluir, além da prisão provisória cautelar puramente processual a prisão decorrente de execução provisória ou definitiva, ta ocorre em hipóteses excepcionalíssimas, ausentes no caso em exame. (...)”. 



    (Documento disponível para consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    12. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento acima. Confira-se o seguinte trecho:



    “Ademais, este habeas corpus, a defesa não especifica nenhuma situação preocupante ou de vulnerabilidade da criança. O Tribunal estadual destaca que a sentenciada atribuiu a guarda definitiva da filha mais nova aos padrinhos e o outro filho estaria "sob os cuidados de parentes" (fl. 19). Ressaltou, ainda, "o constante envolvimento da Agravante com o tráfico de drogas e o consumo de substâncias entorpecentes" (fl. 19). O writ não está instruído com nenhuma comprovação de que a presença da genitora vai ao encontro do melhor interesse dos filhos. 



    De toda sorte, a avaliação da conjuntura acima descrita, mormente no que tange à imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, implicaria indevida dilação probatória, a obstaculizar o exame do pleito pela Corte de origem, porquanto "[c]ristalizou-se na jurisprudência desta Corte que, apesar de existir recurso próprio, a ação de habeas corpus pode substituir o agravo em execução desde que, para a sua apreciação, não seja necessário o revolvimento de provas e, versando apenas sobre matéria de direito, a ilegalidade seja manifesta" (HC n. 158.272/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJRJ), 5ª T., DJe 25/5/2012).” (e-doc. 4, p. 4; grifos nossos).



    13. Conforme se observa, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados dos filhos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 148.216-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 15/12/2017; RHC nº 215.486-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 30/11/2022; HC nº 196.106-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; e HC nº 207.337-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021.



    14. Isto posto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator